Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrentes irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em processo de representação acerca de possíveis irregularidades apontadas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (NHU/FUFMS), em decorrência da Operação Sangue Frio, da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Magno da Fonseca Cação contra o Acórdão 2156/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.